Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806731-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO A VENDA DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OMISSÃO QUANTO AS ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806731-80.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 6655786

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do Acórdão de ID 6655786 que negou provimento ao agravo interno interposto.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO PELO JUÍZO A QUO PARA QUE O AGRAVANTE NÃO DISPONHA DO BEM ATÉ SUA ULTERIOR DECISÃO – POSSIBILIDADE.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Em suas razões recursais, o embargante alega contradição fundamentando na possibilidade de venda do bem pelo credor fiduciária em caso de inadimplência da obrigação.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da multa, alegando que não houve descumprimento por parte do Embargante e a necessidade de sua redução.

Requer prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões (ID 8126461).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela embargante no que tange a possibilidade de venda do veículo pelo credor fiduciário não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada neste ponto.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente o recurso, vejamos os seguintes trechos:

“Com efeito, o art. 3º, §1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69, prevê que após a execução da liminar de busca e apreensão o devedor tem o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(
Redação

dada

pela

Lei
10.931,
de
2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” [grifei]

Além disso, cumpre destacar que a temática acerca da necessidade de pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar nas ações de busca e apreensão foi objeto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1.418.593 – MS (2013/0381036-4), proferido sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, conforme podemos observar,
in verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)”

Deste modo, não há risco para o Recorrente o impedimento determinado pelo Juízo a quo, uma vez que após 05 (cinco) dias da execução da liminar a propriedade do veículo se consolidará em favor do mesmo, não havendo perigo de irreversibilidade da medida.”

Assim, a decisão ora embargada neste ponto, não padece de obscuridade, contradição ou omissão.

No que tange a insurgência quanto as astreintes, entendo haver omissão, uma vez que tal matéria de fato não foi apreciada no julgamento dos agravos.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536 do NCPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

As obrigações a que se vinculam as multas referem-se a abstenção de descontos no benefício da Agravada. No tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo

a fim de não acarretar onerosidade excessiva e para se evitar o enriquecimento sem causa do Agravado, considero prudente a manutenção da multa diária em R$1.000,00 (um mil reais) porém devendo ser limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser montante proporcional ao caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para limitar a astreinte ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação apresentada.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022